Tribunal: TCU
Processo: 016.723/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5571/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.723/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Cavalcante Antunes (XXX.807.155-XX); Ana Cristina dos Santos Ferreira (XXX.393.015-XX); Divino Barbosa da Silva Sobrinho (XXX.284.705-XX); Manoel da Cruz Sobrinho (XXX.271.305-XX); Maria Conceição Santos Silva (XXX.929.445-XX); Nelson Rodrigues de Souza (XXX.765.795-XX); Neuracy dos Santos Carvalho Ferreira (XXX.616.955-XX); Wilson dos Santos Andrade (XXX.861.775-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.